Tribunal: TJSP
Processo: 1001025-26.2020.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Nenhuma ilegalidade na aplicação de juros remuneratórios – Equivocada a alegação de que Tabela Price enseja na capitalização ilegal de juros – Reconhecida a legalidade da cobrança das tarifas reclamadas e comprovadas conforme Resolução do BACEN nos 3.517/07, com redação alterada

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Nenhuma ilegalidade na aplicação de juros remuneratórios – Equivocada a alegação de que Tabela Price enseja na capitalização ilegal de juros – Reconhecida a legalidade da cobrança das tarifas reclamadas e comprovadas conforme Resolução do BACEN nos 3.517/07, com redação alterada pela Resolução no 3.909/10, 3.919/2010 e 3.518 – RECURSO NÃO PROVIDO*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001025-26.2020.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante SANDRA
LUCIA BARBOSA DOS SANTOS SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001025-26.2020.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 46728
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
No VOTO : 46728 B
APELAÇÃO No: 1001025-26.2020.8.26.0650
COMARCA : VALINHOS
APTE. : SANDRA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS SOARES
(JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
*REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

Financiamento de veículo
Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor Nenhuma ilegalidade na aplicação de
juros remuneratórios Equivocada a alegação de que Tabela
Price enseja na capitalização ilegal de juros Reconhecida a
legalidade da cobrança das tarifas reclamadas e comprovadas
conforme Resolução do BACEN nos 3.517/07, com redação
alterada pela Resolução no 3.909/10, 3.919/2010 e 3.518
RECURSO NÃO PROVIDO*
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 118/122,
conforme dispositivo: "Diante do exposto, com fundamento
no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO
IMPROCEDENTE a ação ajuizada por SANDRA LUCIA BARBOSA DOS
SANTOS SOARES em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A. Em razão da sucumbência, condeno a parte
autora a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios ao
patrono da parte adversa que fixo em 10% do valor
atualizado da causa. Essas verbas serão oportunamente
exigíveis, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC. Com o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações
e
cautelas
de
estilo.
Publique-se
e
intimem-se.
Valinhos/SP, 16 de junho de 2020."

Não se conformando com a r. sentença, a autora
apresentou apelação de fls. 126/134, sustentando, em
síntese, que o litígio deve ser dirimido de acordo com as
regras do Código de Defesa do Consumidor. A tabela price
carrega em seu cerne a capitalização de juros. A
capitalização não foi pactuada, sendo assim, ilegal. Não
havendo a expressa pactuação do encargo, a sua cobrança é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001025-26.2020.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 46728
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
obstada. Requer provimento ao apelo.
Recurso tempestivo e respondido.

É o relatório

As partes firmaram o contrato de fls. 26/27, em
04/10/2017, tendo sido concedido o financiamento de R$
54.188,54, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.705,86,
mediante a taxa de juros de 1,83% ao mês ou 24,30% ao ano,
com o custo efetivo total de 1,99% ao mês 27,16% ao ano,
já incluso, Registro do Contrato de R$ 120,03, e IOF de R$
1.700,51.
Concorda-se com aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, nos contratos firmados com as Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as
Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido no
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADIN
n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação dessas regras,
para poder anular qualquer cláusula a respeito.
Já ficou decidido que não há qualquer limitação
dos juros remuneratórios, pois é livre a sua estipulação
decorrente das regras de mercado, obedecendo apenas às
limitações do Conselho Monetário Nacional e o Banco
Central do Brasil.
A Lei de Usura não é aplicável às instituições
financeiras, cuja atividade encontra disciplinada na Lei
no 4.595, de 31/12/1964.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001025-26.2020.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 46728
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
O Supremo Tribunal Federal já fixou a Súmula no
596, com o seguinte enunciado:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, também,
assentiu a essa orientação: REsp 158.508-RS, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar; Resp 122776-RS, Rel . Min. Costa leite;
Resp 124779-RS, Rel Min. Carlos Alberto Menezes Direito;
Resp 130875-RS, Rel. Min. César Asfor Rocha.
Os juros remuneratórios ou compensatórios são
devidos pelo uso do capital emprestado, cuja taxa ajustada
em cada operação de crédito obedece a fatores de mercado,
levando-se em conta os juros pagos na capitalização dos
recursos ensinam Álvaro Villaça Azevedo e Luiz Antônio
Scavone, professores, definições citadas pelo ministro
Castro Filho, do STJ, no processo RESP 402.483.
Não se pode deixar de levar em consideração, que
somente pela estabilidade econômica do país, a taxa de
juros possa ser tida como abusiva, posto que deve levar em
consideração os demais componentes do sistema financeiro,
que remunera o custo final do dinheiro emprestado, e para
a composição do valor da taxa a ser aplicada a instituição
financeira leva em consideração o custo da capitação, o
custo administrativo, tributário, taxa de risco e o lucro
que é o objetivo da atividade que exerce.
Não houve a devida demonstração da abusividade
das taxas exigidas, mesmo porque a mera alegação não
satisfaz o julgador, que depende de elementos de
convicção, e somente com a demonstração que houve o
afrontamento ao limite máximo permitido pelo Banco Central
do Brasil, é que se daria a possibilidade da limitação da
taxa de juros em face de suposta abusividade.
Nesse sentido o AgRg no REsp 806979-RS; AgRg no
RE 2006/0002604-5, Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4a
Turma, j. 04/05/2006.
Igualmente,
não
há
qualquer
limitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001025-26.2020.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 46728
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
constitucional dos juros, uma vez que os parágrafos do
artigo 192, da Constituição Federal foram revogados pela
Emenda Constitucional no 40/2003, e o E. Supremo Tribunal
Federal já fixou a Súmula Vinculante no 07, sobre a
matéria.
Recentemente o E. Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula no 541 sobre a matéria com a seguinte
ementa:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
REsp 973.827 e REsp 1.251.331.
A Cédula de Crédito Bancário firmada entre as
partes, é título executivo por si só, conforme estabelece
o artigo 585, inciso II do Código de Processo Civil, além
do artigo 29 da Lei especial de Cédula de Crédito
Bancário.
Não há qualquer capitalização de juros, haja
vista que esses foram prefixados no contrato, com parcelas
fixas, sem que os juros de uma parcela possam interferir
nos juros incluídos na parcela do mês seguinte.
industrial, comercial e rural, é permitido a
capitalização dos juros com prazo inferior a um ano, em
especial à cédula bancária que ora se discute, pois a
legislação é expressa em assim permitir, conforme artigo
28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/04, não se verificando
qualquer possibilidade de decidir de outra forma.
Nesse passo, quanto à Lei no 10.931/2004, já está
consagrado,
por
reiterados
julgados,
súmulas
e
entendimentos jurisprudenciais, como norma plenamente apta
a regrar o que concerne às cédulas de crédito bancário.
A cédula de crédito bancário é uma promessa de
pagamento em dinheiro, emitida por pessoa física ou
jurídica, em favor de instituição financeira ou entidade a
ela equiparada, decorrente de operação de crédito de
qualquer modalidade, como preceitua o artigo 26 da Lei
10.931 de 02.08.2004.
O
artigo
28
da
Lei
mencionada
qualifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001025-26.2020.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 46728
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
expressamente a cédula de crédito bancário como título
executivo
extrajudicial,
independente
da
operação
de
crédito que tenha motivado sua emissão, portanto, ainda
que emitida em razão de abertura de limite de crédito
rotativo, persiste tal característica e, com isso, todas
prerrogativas inerentes a tal categoria, entre elas, a
possibilidade de cobrança pela via executiva, portanto,
não vinga qualquer argumento relativo à falta de interesse
processual da parte adversária.
A "Cédula de Crédito Bancário" é título executivo
extrajudicial por força de lei específica, e "a liquidez
que embasa a executividade do título decorre tanto da
menção de valor certo no próprio documento como de extrato
de conta corrente bancária ou planilha de cálculo emitidos
pelo banco credor após o inadimplemento da promessa”
(FÁBIO ULHOA COELHO, Curso de Direito Comercial, volume 1,
9a edição, São Paulo: Saraiva, 2005).
Esta C. Corte admite a constitucionalidade dessa
norma, conforme se depreende dos seguintes julgados que
ora se transcreve:
“Embargos do devedor. Cédula de crédito bancário.
Julgamento antecipado da lide. Extinção da execução.
Descabimento.
As
cédulas
de
crédito
bancário
são
consideradas títulos executivos extrajudiciais à luz da
Lei 10.931/04 e a teor da Súmula 14 da Seção de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Questão ratificada no recente julgamento proferido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça Resp no 1.291.575/PR).
Decisão cassada. Recurso provido”. (TJSP
22a Câmara de
Direito Privado
Apel. 0015586-39.2012.8.26.0008
J.
18.11.2013)
Convém ponderar que a questão foi ratificada
recentemente pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Confira-
se:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE
CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004.
POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001025-26.2020.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 46728
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA
DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial, representativo
de
operações
de
crédito
de
qualquer
natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de
crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito
deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos
valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal,
de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor
deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e
exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da
Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial
não provido”. (STJ
2a Seção
REsp 1291575/PR
Min.
Luis Felipe Salomão J. 14.08.2013 DJe 02.09.2013).
A capitalização foi expressamente pactuada
conforme item F.6 do contrato.
É equivocada a afirmação de que a Tabela Price
enseja em ilegal capitalização de juros.
Deve ser ressaltado que se cobra efetivamente
juros simples, uma vez que os juros compostos cobrado
internamente na fórmula da Tabela Price são neutralizados
pela taxa compensatória.
O sistema de amortização foi criado pela RC
21/84, e hoje regrada na Resolução no 1980/93, não tem
qualquer co-relação a capitalização de juros, e atende as
determinações do Conselho Monetário Nacional, que tem o
regramento próprio para a questão, conforme estabelece o
art. 4o, inciso IX, da Lei 4.595/64.
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou
favoravelmente a adoção da Tabela Price e, para tanto
transcrevo:
“Não
configura
capitalização
dos
juros
a
utilização do sistema de amortização introduzido pela
Tabela Price nos contratos de financiamento habitacional,
que prevê a dedução mensal de parcela de amortização e
juros, a partir do fracionamento mensal da taxa
convencionada, desde que observados os limites legais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001025-26.2020.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 46728
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
conforme autorizam as leis no 4.380/64 e no 8.692/93, que
definem a atualização dos encargos mensais” (STJ, 2a
Turma, REsp no 587.639-SC. Min. Franciulli Neto).
A utilização da Tabela Price é perfeitamente
possível, mormente em vista do permissivo contratual e das
leis no 4.380/64 e no 8.692/93 (STJ, 3a Turma, AGRgAG no
523.632/MT), ou mesmo se dizendo quanto a correção do
saldo devedor, caso em que, primeiramente, esse é
corrigido e, após, abate-se o valor da prestação paga pelo
mutuário (AG. 538.990/RS; e Recursos Especiais nos 427.329-
SC; 479.034-SC).
A utilização da fórmula (1+i)-n como sendo o
cálculo pela tabela Price, ou fórmula de cálculos de juros
totais pela tabela, quando de fato essa fórmula é o fator
de capitalização pelo regime de juros compostos.
De sorte que não há o que se falar que a
utilização da fórmula proporciona a capitalização no
sistema francês de amortização.
Conveniente esclarecer que por definição em
qualquer sistema de amortização somente se abate da dívida
a amortização e nunca os juros, pois esses é a parcela de
remuneração do capital (saldo devedor em mãos do mutuário
por um determinado período, não havendo sentido dedutivo
do saldo devedor).
De
sorte
que
a
amortização
corresponde
à
prestação menos os juros e, nunca a forma integral.
Somente se verifica o eventual anatocismo quando
a parte demonstrar que a correção monetária tomou
totalmente o valor da amortização mais os juros, quando no
caso se tem a amortização negativa (trabalho desenvolvido
pelo economista Arles Denapolis).
O sistema francês de amortização não levou em
consideração a correção monetária, pois naquela época não
se verificava, posto que a amortização com a tabela Price
tem como característica que o saldo devedor será zerado no
pagamento da última parcela, desde que se utilizem índices
idênticos e de mesma periodicidade para os reajustes das
prestações e para o saldo devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001025-26.2020.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 46728
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
Nota-se que no presente caso, a parte autora
solicita a repetição do indébito relativo à cobrança das
tarifas descritas na exordial, permitindo a aplicação do
aludido dispositivo.
Nos termos da Resolução do BACEN nos 3.517/07,
com
redação
alterada
pela
Resolução
no
3.909/10,
3.919/2010 e 3.518, obrigam que todas as instituições
financeiras informem aos clientes, nos contratos, o
chamado Custo Efetivo Total (CET), e nele, o consumidor
tem descrito em detalhes tudo o que está pagando: o valor
financiado, os juros, impostos, taxas, seguros, entre
outros, incluindo até os chamados "serviços de terceiros",
onde deverá estar mencionada a taxa de retorno.
As resoluções não proíbem a utilização de taxas
de cadastro, IOF, e outros adicionais. No entanto,
determinam que deve ser deixado bem claro ao consumidor
tudo o que ele está pagando, por meio do Custo Efetivo
Total (CET), que deve ser entregue ao cliente antes da
contratação da operação de crédito, bem como a efetiva
demonstração desses serviços prestados, juntando a apólice
de seguro, laudo de avaliação, o certificado do veículo
registrado, e demais comprovantes de serviços prestados.
O E. Superior Tribunal de Justiça resolveu a
matéria em Recurso Repetitivo no REsp 1.251.331/RS de
relatoria da Min. Maria Isabel Galloti.
Da mesma forma nos REsp. 1.578.553/SP e REsp.
1.639.320/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino.
Nos contratos firmados com as instituições
financeiras a partir de 30/04/2008, Resolução 3518/2007, o
seguro prestamista pode ser contratado pelas partes,
cabendo ao consumidor escolher a seguradora que melhor
atender seus interesses, nos moldes da Súmula 473 do E.
Superior Tribunal de Justiça, vedada a venda casada.
No presente caso ficou devidamente demonstrado:
a) O registro do contrato, conforme se constata
do certificado de propriedade do veículo de
fls. 24, inexistindo onerosidade excessiva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001025-26.2020.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 46728
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
Esta
Câmara,
em
consonância
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do processo:
”a inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará
o que for decidido no mérito do processo” (REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp
n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário ou
a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão
sobre
eventuais
ilegalidades
dos
contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado ao
julgador
conhecer,
de
ofício,
da
abusividade
das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso concreto. (Recurso Especial n.o 1.270.174/RS, Segunda
Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001025-26.2020.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 46728
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
11
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi complementada
pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*, de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP Reclamação No
14.696/RJ
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001025-26.2020.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 46728
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
12
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde
que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp n.o
1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas
instituições
financeiras,
que,
todavia,
estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de taxa
superior à média de mercado: a simples pactuação de taxa
de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado
não denota, por si só, abusividade (voto condutor do REsp
n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à
taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde que
expressamente pactuada: "É permitida a capitalização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001025-26.2020.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 46728
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
13
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional:
“não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530,
submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001025-26.2020.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 46728
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
14
permanência exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa contratual
(REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS, submetidos
ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não pode
ser superior a 10% do valor da prestação; nos pactuados
após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2% daquele
valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1 Desnecessidade do erro: havendo o pagamento indevido,
não é necessária a prova do erro para a repetição ou a
compensação de valores em sede de ação de revisão de
contrato bancário submetido ao CDC (Súmula 322/STJ).”
Assim
sendo,
ante
o insucesso do
recurso,
aumentos os honorários advocatícios para 12% sobre o valor
dado a causa, tendo em vista o trabalho adicional com
apresentação de contrarrazões, observando a gratuidade
processual.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
autora.

Heraldo de Oliveira
Relator